Tribunal: TJMT
Processo: 1022856-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022856-89.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DANIELA PAES DE BARROS - CPF: 854.879.881-53 (ADVOGADO), BEATRIZ FATIMA FIGUEIREDO RABEL - CPF: 206.995.061-15 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.”
(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BEATRIZ FÁTIMA FIGUEIREDO RABEL contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, restando assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade a ilegitimidade passiva do titular do domínio quando não constar registro da alienação na matrícula do imóvel ou qualquer prova da comunicação da transação à Fazenda Pública Municipal.

Em suas razões a parte embargante sustenta, em síntese, que
“no acórdão embargado, a fundamentação da presunção de posse simplesmente por causa do nome no cadastro imobiliário da Prefeitura embasou-se em dois julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso”,
que, a seu sentir,
“nos dois precedentes citados a situação é distinta do caso deste recurso. Naqueles o vendedor, ou compromissário vendedor do imóvel, mantinha-se responsável pelo IPTU porque seu nome ainda constava no cadastro imobiliário da Prefeitura, até porque a transferência da propriedade não tinha sido realizada no cartório, tampouco o Município tinha sido informado a respeito do negócio”.

Afirma, dessa forma, que “
a fundamentação deficiente é considerada omissa nos termos do art.1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, quando a o acórdão se limita a invocar precedente sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos (CPC, art. 489, §1o, V)”.

Outrossim, sustenta que fez dois pedidos subsidiários, contudo,
“tais pedidos não foram analisados pelo juízo a quo, tampouco pelo Tribunal, pelo que, pugna-se, pela correção desta omissão”.

Com essas considerações, requer, ao final, o acolhimento dos embargos com vistas a sanar as omissões apontadas no acórdão ou pré-questionar os fundamentos necessários para eventual recurso especial

Contrarrazões no id. 162884196.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento outrora aviado, mantendo inalterada a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade a ilegitimidade passiva do titular do domínio quando não constar registro da alienação na matrícula do imóvel ou qualquer prova da comunicação da transação à Fazenda Pública Municipal.

Em suas razões a parte embargante sustenta, em síntese, que
“no acórdão embargado, a fundamentação da presunção de posse simplesmente por causa do nome no cadastro imobiliário da Prefeitura embasou-se em dois julgados do Tribunal de Justiça de Mato Grosso”,
que, a seu sentir,
“nos dois precedentes citados a situação é distinta do caso deste recurso. Naqueles o vendedor, ou compromissário vendedor do imóvel, mantinha-se responsável pelo IPTU porque seu nome ainda constava no cadastro imobiliário da Prefeitura, até porque a transferência da propriedade não tinha sido realizada no cartório, tampouco o Município tinha sido informado a respeito do negócio”.

Com efeito, a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pesem as alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

Nesse desiderato, constata-se que o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o desprovimento do agravo de instrumento, senão vejamos:

“(...) Pois bem, sobre o IPTU, o artigo 34 do Código Tributário Nacional dispõe o seguinte:

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Ainda, o art. 32 do mesmo Códex traz o fator gerador do IPTU. Veja-se:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Logo, pela análise do dispositivo colacionado acima, abstrai-se que, de fato, a transferência da propriedade do imóvel faria cessar a cobrança do IPTU, o que não ocorreu no presente caso.

Isto porque, conquanto exista nos autos escritura pública do contrato de compra e venda, datado do ano de 2007, a convenção entre particulares e sem qualquer registro não é documento hábil para transferir a titularidade do imóvel e, por conseguinte, não pode ser oposta com o fito de alterar a sujeição passiva do tributo.

Além do mais, em que pese a alegação de que, desde antes da alienação, os lotes 3, 4 e 5 já não pertenciam à agravante, nota-se que todos os lotes pertenciam a uma mesma inscrição imobiliária (no 01.4.25.002.0239.001), que aparentemente estava em nome dela, o que resultou no direcionamento da execução em seu desfavor, de modo que não se pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executiva a ilegitimidade passiva do titular do domínio, haja vista que esse era o único contribuinte conhecido pelo Fisco Municipal e, portanto, efetivo possuidor do bem para fins de lançamento tributário.

(...)

Assim, não restou demonstrada a ilegitimidade passiva da agravante, razão pela qual o presente recurso merece ser desprovido”.
[ID 161081164]

Desse modo, constata-se que o acórdão não padece de omissão, contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Por outro lado, objetiva a embargante a integração do acórdão com o prequestionamento expresso da matéria (arts. 10 e 933 do CPC e art. 5o, LV, da Constituição Federal) para possível interposição de recursos especial e extraordinário.

No entanto, é preciso lembrar que no momento da análise do recurso o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO. Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Embargos rejeitados. (TJ-MT 10018300620208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/03/2021)

Com essas considerações, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023